Tribunal: TJSP
Processo: 1001753-70.2019.8.26.0337
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. Interposição contra decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou o recolhimento das custas de preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Ausência de demonstração satisfatória de alteração na situação financeira das recorrentes. Decisão mantida. Agravo interno não provido, com determinação.